Tribunal: TJMT
Processo: 1014361-17.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014361-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), THIAGO BAREA CEZAR - CPF: 015.301.381-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BURTET - CPF: 006.036.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELEI INES BALEST - CPF: 800.290.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OTHON VICTOR BALEST - CPF: 058.207.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA
INCOMPATÍVEL COM O RITO DO ART.
528, §3º,
DO
CPC
.
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM
NÃO REALIZADA
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO
.

INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão que determinou a intimação do paciente para pagamento de débito no prazo de três dias, sob pena de prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por acidente de trânsito com resultado morte.

II. Questão em discussão

Verificar
se

é cabível a decretação de prisão civil em execução de obrigação de natureza indenizatória e se há constrangimento ilegal diante da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, da alegação quanto à natureza jurídica do débito.

III. Razões de decidir

O habeas corpus é instrumento constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo a demonstração de ameaça concreta e atual.

Verifica-se que a controvérsia relativa à natureza da obrigação executada não foi apreciada pelo juízo de origem, que apenas determinou a oitiva da parte exequente, mantendo provisoriamente a decisão anterior.

A análise da matéria diretamente pelo tribunal implicaria indevida supressão de instância, em afronta à lógica do duplo grau de jurisdição e à necessária formação do contraditório na origem.

Ausente decisão definitiva quanto à decretação da prisão civil e inexistente constrição efetiva à liberdade, não se configura ameaça concreta apta a justificar a concessão do writ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Não cabe habeas corpus preventivo quando inexistente ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
Preventivo,

com pedido liminar, que objetiva a suspensão de ordem de prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia, decretada no Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito n. 0008716-84.2017.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

O impetrante sustenta que o paciente integra o polo passivo da ação originária, cujo objeto é o cumprimento de sentença condenatória decorrente de ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito que resultou no falecimento do genitor dos menores.

Afirma que o juízo de primeiro grau determinou a intimação do paciente para pagamento do débito no prazo de três dias, sob pena de prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC.

Aduz que, em pedido de reconsideração, demonstrou a natureza não alimentar do débito, o que tornaria ilegal a expedição de mandado de prisão por dívida de caráter indenizatório.

Alega que, em novo despacho proferido em 31-6-2026, a autoridade coatora manteve a determinação de prisão civil ao consignar:
“Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão anteriormente proferida”.

Assevera que, mesmo após ser alertada quanto à ilegalidade, o juiz
a quo
insistiu na manutenção da ordem de prisão, tornando a ameaça à liberdade do paciente concreta e iminente, razão pela qual impetrou o presente writ.

Requer a revogação da ordem.

Liminar indeferida (Id.

358349850
).

Parecer pela
concessão
da ordem (Id.

360145370
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5º, LXVIII, da CF).

No caso, a impetrante insurge-se contra
a decisão que
determinou a intimação do paciente para pagamento do débito no prazo de três dias, sob pena de prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC.

Alega
que a
verba
possui natureza indenizatória, e não alimentar, o que afastaria a aplicação do art. 528, § 3º, do CPC.

No caso,
em 5-3-2026, o juízo de origem determinou a citação do e
xecutado para que, no prazo de 3 dias, comprovasse o pagamento integral da dívida alimentícia, acrescida das parcelas vencidas durante o trâmite processual (Id.

225319470
).

Na mesma data
, o paciente
apresentou pedido de reconsideração questionando a aplicação do rito do art. 528 do CPC e a natureza da obrigação executada
(Id
.

225497559
).

Em resposta, o
juiz
a quo
proferiu
despacho
,
em
31-3-2023
, determinando a intimação da exequente para
,
em 10 dias,

manifestar
sobre a justificativa apresentada, consignando:
"Sem prejuízo,
cumpra-se
integralmente a decisão anteriormente proferida
.
"

(I
d.
228707166)
.

Dessa forma, verifica-se que
a matéria não foi apreciada pelo
juízo de origem
.
Assim, sua
apreciação
neste momento configuraria indevida supressão de instância.

Portanto,
diante da ausência de ato concreto atentatório à liberdade de locomoção, não se configura a hipótese de cabimento do habeas corpus preventivo.

Pelo exposto,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026